Tribunal: TJMT
Processo: 1002076-74.2025.8.11.9005
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002076-74.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Preparo/Deserção]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), MARINA ANA BELINI - CPF: 429.252.741-53 (IMPETRANTE), ADRIANA MARISTELA BELINI - CPF: 835.862.451-49 (IMPETRANTE), VITOR BELTER BELINI - CPF: 056.678.821-75 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADOS ESPECIAIS. PREPARO RECURSAL. UTILIZAÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. O mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, salvo hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder.

2. A existência de depósito judicial não confere direito líquido e certo à sua utilização para pagamento de preparo recursal sem previsão legal.

3. O preparo recursal constitui ônus da parte e deve observar estritamente as formas previstas no ordenamento jurídico.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

MARIA ANA BELINI e outros
interpõem agravo interno (Id 343295355), no qual pugna pela reforma da decisão monocrática, para que seja recebido e processado o mandado de segurança, com deferimento de liminar que autorize a transferência/expedição de alvará de parte do depósito judicial tido como incontroverso para pagamento do preparo do recurso inominado, a fim de afastar a deserção.

MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, em contrarrazões (Id 348912852), requer a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026